Tribunal: TJSP
Processo: 2243153-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA POR GENITORA DE MENOR. IMPOSSIBILIDADE. Com efeito, a conjugação dos artigos. 1.689, II e 1.691, ambos do Código Civil, permite concluir que o valor em questão só poderia ser levantado em caso de necessidade da menor, o que não está evidenciado nos autos. Decisão mantida.

Recurso desprovido.